Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Violência doméstica e familiar. Vias de fato. Furto. Lesão corporal contra a mulher. Cárcere privado. Constrangimento ilegal. Provas. Falta de laudo pericial. Regime prisional. Suspensão da pena.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas no sentido de que o réu a empurrou e deu tapa em sua mão, em ocasiões distintas, são suficientes para condenação por contravenção de vias de fato, duas vezes.
2 - A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal contra a mulher. As demais provas – fotografias e declarações da agente de polícia - não deixam dúvidas de que as agressões provocaram lesões, sendo descabida a desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato.
3 – A conduta do réu de, mediante ameaça, constranger a vítima, tentando impedi-la de fazer o que a lei permite – registrar ocorrência policial –, tipifica o crime de constrangimento ilegal na modalidade tentada, pois, ameaçada, a vítima foi à delegacia e registrou ocorrência contra o réu.
4 – Na conduta consistente em pegar o aparelho celular da vítima em contexto de discussão do casal quanto à partilha de bens após a separação, sem dolo de apoderar-se dele, não há crime de furto.
5 – Se não houve restrição à liberdade das vítimas, ex-companheira e filho -- ela que decidiu permanecer em sua casa porque não tinha para onde ir e queria proteger o filho -- inexiste o crime de cárcere privado.
6 - Pena inferior a 2 anos e o réu é primário, o regime prisional poderá ser aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (culpabilidade), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
7 - Acusado primário, condenado à pena inferior a dois anos, favoráveis as circunstâncias judiciais, e não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, suspende-se a pena por dois anos.
8 – Apelação provida em parte.